Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de omissão. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a existência de omissão quanto ao marco interruptivo da prescrição intercorrente e sobre a incidência da Súmula no 102/STJ,
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração rejeitados.